Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025898-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MARKOS WYNICIOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 069.553.131-00 (PACIENTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO MARTINS DE AMORIM - CPF: 061.635.501-70 (VÍTIMA), VERA LUCIA RODRIGUES - CPF: 432.707.271-00 (VÍTIMA), MARY FERREIRA DA CRUZ - CPF: 513.981.411-00 (VÍTIMA), JOAO VICTOR DA SILVA SANTOS - CPF: 061.727.551-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO,
DANO.
PRISÃO PREVENTIVA
.1

QUESTIONADA A
VALIDADE
DA PROVA
.
RECONHECIMENTO PESSOAL
DO PACIENTE
REALIZADO FORA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO
C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.
MERA RECOMENDAÇÃO
.
NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL
.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.
QUESTIONAMENTO
QUE
EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
VEDAÇÃO
PREVISTA NO
ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT
.

2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADOS PELO APELANTE,

MODUS OPERANDI,

PREMEDITAÇÃO,
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES
E
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
DAS VÍTIMA
S
.
3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
.
5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico
do paci
e
nte e
mpreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja nulidade processual. Ademais, tal questionamento
e a negativa de autoria delitiva
exige
m
o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

2.

A gravidade concreta do
s
crime
s
e a periculosidade configurada pelo
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente justificam a decretação da
sua
prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.

A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente, vi
er
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da
Código de Processo Penal
, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6.
Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
os advogados Robson da Silva e Brenda
Plateira
Borges
Pozeti
, em favor de
Markos

Wynicios
Almeida Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi pre
so em flagrante delito no dia 25
de
outubro
de 2023, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.
1037033-18.2023.8.11.0002
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
roubo majorado e dano qualificado
(art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I e art. 163, IV,
do Código Penal).

S
ustentam
, os impetrantes,
a fragilidade dos indícios de autoria, haja vista que
a
participação do paciente
foi
basead
a
em reconhecimento fotográfico que não
observou os requisitos previstos no art.
226 do Código de Processo Penal, uma vez que “
foi realizado em sede inquisitorial e com a apresentação de apenas e tão somente os suspeitos, o que por
sí
só já acarreta a sua nulidade
”
;
destaca
ndo, outrossim,
que “
por sorte do paciente em sua residência possui circuito interno de câmeras, onde mostra o mesmo em sua residência ás 10:40, portanto IMPOSSÍVEL DO MESMO TER PRATICADO ESSE ROUBO
”.

Destaques no original

Registra
m
que a autoridade acoimada de coato
ra não apresentou fundamentação
idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que justificou a necessidade da
sua
prisão na gravidade abstrata do delito
, supostamente, praticado por ele
; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ressaltam que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, de modo que o decreto prisional se mostra desnecessário e desproporcional aos delitos em tese, praticados por ele, mormente porque “
em caso de eventual condenação o regime será diverso do fechado
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram o relaxamento e/ou a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator por intermédio das razões encontradiças no ID
188911683
. A autoridade indigitada de coatora, encaminhou as informações constantes no ID
189785659
, na qual faz um resumo do caso em debate.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra
no ID
193303172
, opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
,

o
s
impetrante
s
pugna
m

pelo
reconheci
mento

d
a fragilidade dos indícios de autoria, haja vista que a participação do paciente foi baseada em reconhecimento que não observou os requisitos previstos no art.
226 do Código de Processo Penal
, destacando, ainda, que por sorte do paciente em sua residência possui circuito interno de câmeras, onde mostra que lá ele estaria às 10h40, razão pela qual seria impossível que tivesse participação no crime patrimonial pelo qual está sendo acusado.

No entanto, impende
consignar

que a pretensão do
s
impetrante
s
visando reconhecida a violação do art. 226 do Código de Processo Penal e a declaração da ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, não comporta exame por meio de habeas corpus porque não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de pleito desse gênero.

Isso porque, como é sabido
,
a
incursão no conjunto fático-probatório é de todo inadequada na via eleita, pela própria natureza conferida ao
habeas corpus
, no qual não se admite a dilação probatória e o exame aprofundado de provas, pois esta ação constitucional tem como finalidade precípua fazer cessar o injusto cerceamento do
status
libertatis
do cidadão, isso significando dizer que apenas se presta a finalidade que lhe foi atribuída pelo impetrante em casos excepcionalíssimos, nos quais são visíveis: a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou a inexistência de justa causa para a tramitação do processo.

Ademais, embora seja questionada a idoneidade do reconhecimento pessoal
do apelante
empreendido em sede inquisitorial, com suposta violação ao art. 226 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual
, como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado, abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória. 6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que o
reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.
7.
Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei
"
(
AgRg
no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06
.
10
.
2020,
DJe
19
.
10
.
2020)
Destacamos

Aliás, ainda que
isso
não bastasse,
não se pode perder de vista que o reconhecimento realizado não é o único elemento indiciário que aponta para a autoria delitiva do paciente, pois esse foi localizado, juntamente com dois outros suspeitos, quando dirigia um veículo prata, no caso um Chevrolet ônix, que foi apontado como o que estaria nas redondezas dando cobertura na prática do crime de roubo, tendo eles sido rastreados por conta de um dos celulares roubados na empreitada criminosa, não sendo demais deixar registrado que após o paciente desobedecer a ordem de parada da guarnição da PM e tentar empreender fuga, o veículo foi efetivamente abordado e localizado no seu interior as chaves do automóvel da marca Fiat subtraído e além de três dos aparelhos celulares roubados.

Sendo assim, com relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal
do paciente
e negativa de autoria
– por se
tratar
de matéria
s
meritória
s
–, não comporta
m
discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e decidida pelo juízo
de primeiro grau
com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, no que diz respeito à
a
usência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a tanto, impõe-se
asserir
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública pela
gravidade

concreta
do
s
crime
s, em tese, praticados por ele
.

Aliás,
consoante acima foi afirmado, o
paciente teve a prisão preventiva decretada, após supostamente praticar os crimes de roubo majorado e dano qualificado
, tal como se infere desta parte da decisão reprochada:

[...]

I

–
Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
JOÃO VICTOR DA SILVA SANTOS, MARKOS WYNICIOS ALMEIDA SANTOS E CARLOS EDUARDO DA SILVA
, qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 157, §2º-A, I, §2º, II, 163 e 163, parágrafo único, IV, todos do Código Penal.
II

– A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos
arts
. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação.
III
– O caso comporta a
conversão em preventiva
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a
extrema
ratio
da
ultima

ratio
e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.
No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado
. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo
,
de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal
.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para se deslocar à Rua Colômbia, Bairro Asa Bela, nesta Comarca. Em contato com as vítimas, foi relatado que foram abordadas por três homens em sua residência, sendo que um estava portando arma de fogo. Após, mantiveram as vítimas presas no banheiro da residência enquanto procuravam por objetos de valores. Narram, que os indivíduos subtraíram os aparelhos celulares das vítimas, uma quantia em dinheiro não especificada e o veículo fiat
siena
, cor prata, placa QBV-2A25. Aduz que ao chegarem ao local indicado pelo rastreador do aparelho celular da vítima foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos ao veículo Chevrolet
onix
, cor prata, placa PXC-0A48, o que não foi atendido de imediato. Após a parada do veículo, foi visualizado três ocupantes, bem assim na busca veicular foi encontrada uma chave de veículo da marca fiat no porta luvas e no assoalho três aparelhos celulares totalmente danificados, sendo reconhecidos pela vítima Breno. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que a pessoa de Carlos Eduardo da Silva possui diversas anotações criminais, conforme id. 132862395. Ademias, a vítima fez o reconhecimento dos autuados João Victor da Silva Santos e
Markos

Wynicios
Almeida Santos id. 132836297
.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, bem como face a reiteração delitiva aliado ainda ao apontamento de fornecimento de armas para o cometimento dos mais diversos crimes nesta urbe,
situação que
leva o
Juízo
a manter custodiado o
flagranteado
, visando
obviar a reiteração criminosa
. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social
. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e
319)
[
1]
.Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade
.
IV
–
Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II, 312 e 313,
II
[
2]
do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena,
DECRETA
-
SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOÃO VICTOR DA SILVA SANTOS, MARKOS WYNICIOS ALMEIDA SANTOS E CARLOS EDUARDO DA SILVA,
qualificados nos autos
EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO, devendo realizar a sua inscrição no BNMP.
Diante das supostas agressões relatadas pelos custodiados, encaminha-se cópia do feito ao Ministério Público para tomarem as providências que entenderem cabíveis. Ademias, oficie-se que os custodiados não poderão ser encaminhados a Penitenciária Central do Estado. Nada mais havendo a consignar por mim (Jessica Saraiva Pinheiro - Assessora de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no art. 137, parágrafo
único
[
3]
, do Provimento CGJ, Nº 39, de 16/12/2020 e art. 25 da Resolução 185/2013 do
CNJ.
[...]
.
(ID 188500181, p. 244/246).

Desta
ques no original

Desse modo, fica claro
que a
decisão
invectivada

foi fundamentada na garantia da ordem pública
por conta da gravidade concreta do crime
diante do
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente e seus comparsas na empreitada criminosa
,
cumprindo asseverar que na denúncia ofertada consta, ainda, que “
no interior da casa, os denunciados, muito violentos e agressivos mediante o emprego de arma de fogo, renderam todos os familiares presentes, incluindo uma pessoa idosa e uma criança, e os deixaram trancados em um dos quartos enquanto reviraram os demais cômodos coletando objetos de valor. Em posse dos bens coletados – incluindo 04 (quatro) aparelhos celulares das vítimas, os denunciados empreenderam fuga na condução do veículo Chevrolet/Siena de propriedade da família
”
;
bem como a apreensão da
s

res
furtiva
e
em poder deles e no reconhecimento pessoal procedido pelas vítimas perante a autoridade policial.

De fato, a decretação da prisão em
debate
, baseou
-se
na gravidade concreta do
s
crime
s
, que contou
premeditação,
com pluralidade de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, evidenciando, assim, o
periculum
libertatis
dos envolvidos
, dentre eles
,
o paciente
.

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados
,
destaca-se
que este Tribunal de Justiça
firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
- ROUBO
REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
, EM CONCURSO DE AGENTES

- PRIMARIEDADE
E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
– ORDEM

DENEGADA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública
. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar se em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

(N.U 1010944-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
06
.
2023,
p
ublicado no DJE 15
.
06
.
2023)

Destacamos

Por conseguinte,
não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo d
o
primeir
o

grau
, porquanto

s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revel
aram
que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, eis que incompatível com os fatos extremamente graves
sob apuração
e com a fundamentação apresentada pela imprescindibilidade da custódia cautelar do
paciente
conforme exaustivamente demonstrado neste voto, exatamente como dispõem o art. 282, I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal.

Deve ser
consignado
, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Des
t
arte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, justamente como se evidencia na hipótese.

Noutro viés,
embora o impetrante alegue que o paciente
ainda que condenado
, não cumpriria pena em regime tão gravoso quan
t
o ao que está agora,
infere-se que o
argumento não merece acolhimento.

Além do mais, a
prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando dizer que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos
arts
. 5º, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

Por derradeiro,
a despeito de o impetrante ter
asserido
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, ocupação lícita, é
preciso
afirmar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em
diss
onância
d
o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de

Markos

Wynicios
Almeida Santos
; e, por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023